Tribunal: TJPA
Processo: 0010227-48.2006.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010227-48.2006.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO 1º VARA DA FAZENDA DE BELEM

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, AYLCE MIRANDA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. ALTERAÇÃO DE CARGO. HOMOLOGAÇÃO DE RECONHECIMENTO PARCIAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1.

Trata-se de reexame de sentença que determinou ao IGEPREV a retificação do cargo de servidor estadual falecido em 21/01/1971, conforme requerido por sua esposa e dependente.

2.

Considerando o reconhecimento por parte do IGEPREV e que o pleito da autora se limitava à referida alteração, não merece reformas o
decisum
.

3.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da Ação Declaratória Positiva movida por Aylce Miranda contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV).

Em sua exordial (ID 4260145) a autora relatou ser viúva de Antônio de Jesus Oliveira Miranda, falecido em 21/01/1971, o qual exercia a função de Contador junto ao Estado do Pará.

Alegou que durante aproximadamente 31 (trinta e um) anos recebeu a título de pensão o valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo e que a partir de junho de 2002 passou a receber pensão compatível com o salário do cargo de Auxiliar Administrativo, mas que o cargo correto seria o Técnico de Contabilidade da Administração Direta, de modo que estaria recebendo pensão em quantia inferior a que teria direito.

Em razão disso, requereu a declaração de que o cargo a que faria jus o
de cujus
é o de Técnico de Contabilidade da Administração Direta.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença homologando o reconhecimento parcial da procedência do pedido autoral, determinando que o IGEPREV retifique o cargo do ex-segurado, passando a constar “Técnico em Contabilidade” (ID 4260150). Fixou, ainda, honorários advocatícios de sucumbência em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes (ID 4260150 - Pág. 5), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do CPC).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela confirmação da sentença (ID 6544549).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que determinou ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) a retificação do cargo de Antônio de Jesus Oliveira Miranda, servidor estadual falecido em 21/01/1971, conforme requerido por sua esposa e dependente, Aylce Miranda.

Após a análise dos autos, verifico que a autora anexou à sua exordial cópia do comprovante de pagamento da pensão por morte referente a abril de 2006, na qual consta como cargo do ex-segurado “Auxiliar Administrativo” (ID 4260145 - Pág. 15).

Importa ressaltar que, tal como suscitado pela autora, o IGEPREV reconheceu que “o cargo que deve servir de referência para o cálculo e reajuste do benefício é o de Técnico de Contabilidade da Administração Direta”, ressaltando que já fora realizada a cabível retificação (ID 4260147 - Pág. 3).

Desta feita, e considerando que o pleito da autora se limitava à referida alteração, não merece reformas o
decisum
de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2022